Tribunal: STF
Processo: AI 736263
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. COLEÇÃO DE OBRAS DE ARTE. DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS. 1. CONTROVÉRSIA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 2. CONTROVÉRSIA ALUSIVA À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CARTA MAGNA. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, bem como o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual. 




2. Não caracteriza cerceamento de defesa a decisão que, motivadamente, indefere determinada diligência probatória. Precedentes. 




3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. 




Agravo regimental desprovido.